Tribunal: CARF
Processo: 10120.011766/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FA ́TICA. INTERPRETAC ̧A~O DIVERGENTE DA LEI TRIBUTA ́RIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra aco ́rda~o que, em situação fática similar, conferir a` legislac ̧a~o tributa ́ria interpretac ̧a~o divergente da que lhe tenha dado outra Ca^mara, Turma de Ca^mara, Turma Especial, Turma Extraordina ́ria ou a pro ́pria Ca^mara Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE. COTA PATRONAL. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO.
Somente faz jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a contribuinte entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, os requisitos inscritos na legislação de regência vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, especialmente o artigo 55, §1o, da Lei no 8.212/91, que, expressamente, trata da necessidade de apresentação de requerimento com o seu consequente deferimento.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.011766/2009-53
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.190 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CATALAO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI
TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em
situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial,
Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais,
observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023.
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE. COTA PATRONAL. REQUISITOS.
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO.
Somente faz jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
contribuinte entidade beneficente de assistência social que cumprir,
cumulativamente, os requisitos inscritos na legislação de regência vigente à
época da ocorrência dos fatos geradores, especialmente o artigo 55, §1o, da Lei
no 8.212/91, que, expressamente, trata da necessidade de apresentação de
requerimento com o seu consequente deferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por voto de qualidade, dar-lhe
provimento. Vencidos os conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (relatora), Leonam
Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal e Thiago Buschinelli Sorrentino, que negavam
provimento. Designado para redigir voto vencedor o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti.
Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando
do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.011766/2009-53
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011766/2009-53

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righeti – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira
Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Leonam Rocha de Medeiros, Mario
Hermes Soares Campos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL
em face do acórdão de no 2402-010.260, proferido pela Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara desta Seção de Julgamento deste eg. Conselho que, por maioria de votos, deu
provimento ao recurso voluntário interposto por SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CATALAO.
Colaciono, por oportuno, a ementa do objurgado acórdão e seu respectivo
dispositivo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IMUNIDADE.
REQUISITOS.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. ART. 55, II, DA
LEI No 8.212/91
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91
que estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do Certificado e
do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social que, posteriormente, passou a ser o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social. (f. 480)
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino
Luz e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. (f.
480)

Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 480/493) alegando,
em apertadíssima síntese, que o acórdão paradigma no 2202-009.100, em situação análoga,
entendeu pela necessidade de observância do disposto no § 1.o do art. 55 da Lei 8.212. Pediu, no
mérito, a reforma da decisão recorrida.
Às f. 536/542 acostado o despacho de admissibilidade que,
[c]om fundamento no RICARF, anexo II, artigos 67 e 68, concluo que restou
demonstrada a divergência de interpretação em relação à matéria: Isenção - A
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011766/2009-53

constitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/1991 e seus dispositivos, à luz da
decisão do STF no julgamento do RE 566.622. Diante disso, nos termos da
Portaria MF no 343, de 9/6/15, artigo 8o, proponho que seja DADO
SEGUIMENTO ao pedido interposto pela PGFN. (f. 473)

A recorrida apresentou contrarrazões (f. 549/555) pedindo a manutenção da
decisão recorrida.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Ponho-me de acordo com o despacho de admissibilidade, na medida em que,
tanto no paradigma quanto no recorrido discute-se a extensão dos efeitos conferidos pelo
Pretório Excelso, por força do RE no 566.622/RS, ao disposto no § 1o do art. 55 da Lei no
8.212/91, em situações parelhas. Conheço, pois, do recurso.
Cinge-se a controvérsia determinar quais seriam os requisitos previstos para
que a parte ora recorrida pudesse gozar da imunidade prevista no § 7o do art. 195 da CRFB/88,
que determina, ao meu aviso, de forma atécnica serem “isentas de contribuição para a seguridade
social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei.” Após anos de imbróglios jurisprudenciais e doutrinários, o exc. Supremo Tribunal Federal
finalmente colocou uma pá de cal na controvérsia quando o Tribunal Pleno, em sessão realizada
em 18/12/2019, acolheu parcialmente os aclaratórios manejados pela Fazenda Nacional no bojo
do RE no 566.662/RS (Tema de no 32), prolatando o acórdão assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O
RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO
COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À
LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II,
DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a
lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos
seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011766/2009-53

modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas
pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE no
566.622 ED, Rel. MARCO AURÉLIO, Rel.a p/ Acórdão: ROSA WEBER,
Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, publicado em 11/05/2020)
Estar-se diante, portanto, de uma negativa de reconhecimento da imunidade
exclusivamente por suposto descumprimento de requisito incrustado em lei ordinária, qual seja,
aquele contido no §1° do Art. 55 da Lei 8.212/91. Confira-se o que lançado no acórdão
recorrido:
Consta no Relatório Fiscal (fls. 84 a 104) que o lançamento foi realizado
porque a contribuinte não possui o Ato Declaratório de Isenção Previdenciária,
em que pese possuir o CEBAS.
(...)
No presente caso, a recorrente apresentou o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS) conforme ressaltado pela
Fiscalização e pela decisão recorrida.
(...)
Ademais, em consulta ao Sistema de Certificação das Entidades Beneficentes
de Assistência Social em Saúde – SISCEBAS8 , verifica-se a validade do
CEBAS conferido à recorrente em todo o período relacionado ao lançamento.
(f. 473/478)

Há muito adverte Lênio Streck ser a nossa Carta Constitucional "o topos
hermenêutico que conformará a interpretação jurídica do restante do sistema jurídico" (In:
STRECK, Lênio. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração da construção do direito.
Porto Alegre: Livraria do advogado Editora, 2014, p. 345). Inadmissível é, portanto, atribuir à
norma sentido incompatível com aquilo previsto na CRFB/88.
Consabido ser hercúleo trabalho a ser desenvolvido pelas aplicadoras e
aplicadores das normas, na qualidade de intérprete, devendo sempre mirar soluções aptas a
conferir uma eficácia máxima dos pressupostos normativos de natureza constitucional – nesse
sentido, cf. MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva
[e-book].
No caso em espeque inexiste qualquer dúvida acerca dos preenchimentos dos
requisitos para o gozo da imunidade pela parte recorrida, porquanto detentora do CEBAS. Negar
o seu direito à imunidade, devidamente comprovado, por inobservância do dispositivo que
determina que, “a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido” é, com a devida vênia
aos que de forma contrária entende, amesquinhar o mandamento de ordem constitucional.
Replico, por oportuno, as ponderações lançadas pelo Cons. LEONAM ROCHA DE
MEDEIROS, em declaração de voto apresentada em processo apreciado pela Turma Ordinária
que integrávamos:
Em paralelo, é impossível prevalecer as interpretações que não sejam
compatíveis com a Constituição (com a Tese firmada no Tema 32), que, a
partir de aspectos meramente formais sejam fim em si mesmo para
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011766/2009-53

impossibilitar o gozo da imunidade das entidades que cumprem os requisitos
do modo beneficente firmados em lei complementar, especialmente se o
aspecto formal exige, para seu atendimento, para sua obtenção, requisito
material que estiver posto em lei ordinária (não constando a exigência em lei
complementar).
Neste prisma, a certificação apenas deve atestar o cumprimento das exigências
materiais impostas na lei complementar, para constituição de prova pré-
constituída da a condição beneficente, mas não podendo ser um fim em si
mesmo, admitindo-se comprovação dos requisitos da imunidade por outros
meios, especialmente no regime do art. 55 da Lei 8.212 (e, também, da Lei
12.101, se fosse o caso, face a ADI 4.480, além da Tese do Tema 32).
Aliás, parece-me ser este o sentido do Acórdão CARF n.o 9303-010.974, da 3.a
Turma da Câmara Superior do CARF, em sessão de 11/11/2020, publicado em
18/01/2021, ainda que pendente análise de embargo de declaração. Deste
modo, por óbvio, o racional é idêntico para o § 1.o do art. 55 da Lei 8.212 (se
não há CEBAS, não haverá o requerimento previsto neste dispositivo).
Destaco, outrossim, que o CARF, em momento pretérito e por outros
fundamentos, já cancelou lançamento lastreado no § 1.o do art. 55 da Lei 8.212,
a teor do Acórdão CARF n.o 2402-004.374, em sessão de 04/11/2014, na 4.a
Câmara da 2.a Turma Ordinária da 2.a Seção. Logo, a controvérsia do § 1.o do
art. 55 da Lei 8.212 é afeto ao contencioso administrativo.
Ora, se o aspecto formal exigir, para seu cumprimento, atendimento de aspecto
material não previsto em lei complementar (requisito não válido, portanto),
será bem provável o não atendimento e a não obtenção do requisito formal e se
essa ausência (requisito formal) for condição para o reconhecimento da
imunidade isso não está autorizado pela Tese firmada no Tema 32, a partir da
ratione decidendi do RE 566.622.
Veja-se que no caso concreto do RE 566.622 a entidade não tem CEBAS
(inciso II do art. 55), não tem declaração de utilidade pública federal (inciso I
do art. 55) e, por óbvio, não tem o requerimento do § 1.o do art. 55 da Lei
8.212. Já o caso destes autos há o CEBAS, existe a declaração de utilidade
pública federal – fatos atestados pela própria autoridade fiscal –, situação que
se mostra, até mesmo, mais robusta que o caso do precedente maior e, por
conseguinte, não pode caminhar com solução diversa. Tem-se tese de
repercussão geral a ser observada por todos. (CARF. Acórdão no 2202.008-
123, sessão de 8 de abril de 2021)

Ante o exposto, conheço do recurso especial do Procurador e nego-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011766/2009-53

Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado
Não obstante a logicidade do voto da I. Relatora, peço-lhe licença para dele
divergir.
Isto porque, entende a Relatora pela prescindibilidade do pedido de isenção a que
alude o § 1o do artigo 55 da Lei 8.212/91, na circunstância de o sujeito passivo ser portador do
CEBAS.
Pois bem. Trata de assunto já enfrentado por este colegiado, que vem entendendo
que para fatos geradores ocorridos sob a vigência do artigo 55 da Lei 8.212/91, e é o caso, faz-se
imprescindível, para o reconhecimento das imunidade/isenção das contribuições previdenciárias,
houvesse o contribuinte protocolizado o pedido de isenção a que alude o § 1o do artigo 55 da Lei
8.212/96, com a consequente emissão do Ato Declaratório em comento.
Isso porque, examinando-se o dispositivo e a ementa do acordão dos Embargos de
Declaração no Recurso Extraordinário 566.622/RS, de 18/12/19, não se extrai tenha o STF
julgado inconstitucional a exigência formulada pelo §1o do artigo 55 da Lei 8.212/91. Veja-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028,
2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS
À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No
8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são
passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição
do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, §
7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que
lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-
13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal
em acolher parcialmente os embargos de declaração, para, sanando os vícios identificados, i)
assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelos arts. 5o da Lei no 9.429/1996 e 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao Tema no 32 da
repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas
pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas", nos termos do voto da Ministra Redatora para o acórdão e por
maioria de votos, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), em sessão plenária presidida
pelo Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata de julgamento. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello.

Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011766/2009-53

A propósito, ainda sobre o tema, reforço o entendimento acima com a análise
promovida pela I. Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri no julgamento do processo
11516.722649/2011-52, acórdão 9202-010.106, na sessão de 22.11.2021. Confira-se:
A Corte Superior ao julgar conjuntamente as ADI 2.028, ADI 2.036, ADI
2.621, ADI 2.228 e o RE 566.622, definiu que os aspectos procedimentais
referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo dos requisito
para aplicação da imunidade são passíveis de definição em lei ordinária,
entretanto será exigível lei complementar para a definição do modo beneficente
de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o,
da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.
Assim, e ao contrário do argumentado pela Contribuinte, o STF por meio da
ADI 2.028 não declarou a inconstitucionalidade do art. 55, III da Lei no
8.212/91, mas sim a inconstitucionalidade do art. 1o, na parte em que alterou
a redação do artigo 55, III, da Lei 8.212/91 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e
5o, e dos artigos 4o, 5o e 7o, todos da Lei no 9.732, de 11 de dezembro de
1998.
Em acórdão de embargos de declaração, o STF sanando erro material apontado
no acórdão da ADI 2.028 ratificou a tese acima, tendo o acórdão de embargos
recebido a seguinte ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA COMO ARGUIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL.
EXAME
CONJUNTO COM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 566.622/RS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022, I, DO CPC. ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO.
JULGAMENTO
DO
MÉRITO
POR
UNANIMIDADE. ART. 1.022, III, DO CPC. ENTIDADES BENEFICENTES
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À
LEI ORDINÁRIA. ESCLARECIMENTOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. A circunstância de que publicados em datas distintas acórdãos relativos a
processos julgados em conjunto não configura hipótese de obscuridade nos
moldes do art. 1.022, I, do CPC.
2. Inocorrente discrepância entre o cômputo dos votos e alterações de
entendimento dos integrantes do Colegiado no curso do julgamento, afastar a
contradição apontada (art. 1.022, I, do CPC).
3. Corrigindo-se erro material, na forma do art. 1.022, III, do CPC, fica
excluída da ementa do julgamento de mérito a expressão “ao inaugurar a
divergência”, tendo em vista que a ação foi decidida por unanimidade.
4. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a
lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011766/2009-53

entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.
5. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para corrigir erro
material e prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo.
Na ocasião a Ministra Rosa Weber, radatora do acórdão de embargos, fez um
digressão acerca de todas as ações julgadas em conjunto com a mesma
temática, explicitando quais os dispositivos tiveram a constitucionalidade
analisada por aquela Corte, vejamos:
Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise conjunta do mérito dos
embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.028, da ADI 2.036, da
ADI 2.621, da ADI 2.228 e do RE 566.622, (...)
...
Apresentados de forma consolidada, os seguintes dispositivos normativos
foram impugnados no conjunto das ações:
(i) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original;
(ii) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 5o da
Lei 9.429/1996;
(iii) art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 3o
da Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(iv) art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993, na redação original;
(v) arts. 9o, § 3o, e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, na redação dada pelo
art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(vi) art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art.
55, III, da Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o;
(vii) arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998.
(viii) arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do
Decreto 2.536/1998 e, subsidiariamente, os arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e
7o, § 4o, do Decreto no 752/1993.
Assim, da análise conjunta dos dispositivos concluiu o Supremo Tribunal
Federal que a “lei ordinária não pode, a pretexto de interferir com o
funcionamento e estrutura das entidades beneficentes, impor uma limitação
material ao gozo da imunidade. Equacionou, ainda, a compreensão de que a lei
ordinária pode normatizar “requisitos subjetivos associados à estrutura e
funcionamento da entidade beneficente”, desde que isso não se traduza em
“interferência com o espectro objetivo das imunidades”, esta sim, matéria
reservada à lei complementar”.
Da mesma forma o STF na ADI 4480, já aplicando o entendimento acima
reconheceu a constitucionalidade do caput e incisos I, II, II, IV, V, VII e
VIII art. 29 da Lei no 12.101/2009. Vejamos a fundamentação utiliza pelo
Ministro Gilmar Mendes:
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011766/2009-53

Assim, o Tribunal acolheu, por maioria, os embargos para assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória 2.187-13/2001, fixando a seguinte tese relativa ao tema 32,
da repercussão geral:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas”.
2.2 – Da aplicação da jurisprudência do STF aos dispositivos impugnados
...
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso
I do artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio
ou de suas rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao
inciso II do artigo 14 do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus
recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais”). E, como
consequências dedutivas do inciso III do artigo 14 do CTN (“manterem
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII do
artigo 29 da Lei 12.101/2009. Portanto, não vislumbro a alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
Assim, interpretando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal o
que temos é a exigência cumulativa do cumprimento dos requisitos previsto no
art. 14 do CTN e ainda das formalidades previstas no art. 55 da Lei no 8.212/91
– exigência hoje prevista na Lei no 12.101/09. Assim, o não atendimento das
condições descritas na lei complementar e também na lei ordinária
regulamentadora descaracteriza a contribuinte como entidade imune às
Contribuições Previdenciárias.
Nesse rumo, não se pode cogitar seja aplicado ao caso as disposições do artigo 41
da recente Lei Complementar no 187/2021, trazido da tribuna pelo patrono do sujeito passivo, já
que, como mencionado acima, o dispositivo que fundamentou a autuação, é dizer, o § 1o do
artigo 55 da Lei 8.212/91, não foi declarado inconstitucional pelo STF.
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos
os créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições
sem fins lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de
assistência social, expressamente motivados por decisões derivadas de
processos administrativos ou judiciais com base em dispositivos da legislação
ordinária declarados inconstitucionais, em razão dos efeitos da
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e correlatas.
Parágrafo único. (VETADO).
Ademais, seu parágrafo único, que poderia suscitar alguma aplicabilidade ao caso,
consoante redação a seguir, foi objeto de veto presidencial.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011766/2009-53

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se aos créditos
constituídos da União, oriundos ou não de autos de infração, com exigibilidade
suspensa, pendentes de julgamento, parcelados ou inscritos em dívida ativa, ou
mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, que tenham como fundamento
da autuação violação de dispositivos contidos em lei ordinária.
Vejamos as razões do veto, com os destaques deste Relator:
Entretanto, a proposição legislativa padece de inconstitucionalidade e fere o
interesse público uma vez que configuraria remissão de créditos
constituídos pela União e, consequentemente, renúncia de receita sem os
devidos demonstrativos de impacto financeiro e orçamentário, inclusive
sem previsão de medidas de compensação, em violação ao disposto no art. 113
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no art. 163 da
Constituição, no art. 14 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 -
Lei de Responsabilidade Fiscal, nos art. 125 e art. 126 da Lei no 14.116, de 31
de dezembro 2020 - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021.
Além disso, entende-se que a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social dispostas no § 7o do art. 195 da Constituição é
matéria de lei complementar. Por fim, a extinção dos créditos fundamentados
em dispositivos de lei ordinária viola o princípio da segurança jurídica,
disposto no inciso XXXVI do caput do art. 5o da Constituição.
A propósito, cumpre ressaltar que a Lei Complementar no 187, de 16 de dezembro
de 2021 e que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos
referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7o do art. 195 da
Constituição Federal, revogou, expressamente em seu artigo 47, II, as disposições da Lei
12.101/09.
Em seu artigo 3o, estabelece os requisitos gerais que devem ser observados pelas
pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços nas áreas de saúde, assistência social ou
de educação, visando à obtenção da Certificação de Entidade Beneficente, condição necessária
ao gozo da imunidade. Nos dispositivos das seções II, III e IV, constas os requisitos específicos
relacionados a cada uma dessas áreas de atuação.
Nos artigos 34 e 35 estabeleceu-se à obrigatoriedade de que fosse apresentado
requerimento para a obtenção dessa certificação junto à correspondente autoridade executiva
federal da área, com validade de 3 anos, sujeito a renovações.
O artigo 38 estabelece que compete àquelas autoridades federais a supervisão do
atendimento dos requisitos para a certificação. Todavia, possibilitou à RFB, uma vez verificado
descumprimento de qualquer dos requisitos lá previstos, lavrar o respectivo auto de infração, o
qual será encaminhado à autoridade executiva certificadora e servirá de representação nos termos
do inciso II do § 1o deste artigo, e ficando suspensos a exigibilidade do crédito tributário e o
trâmite do respectivo processo administrativo fiscal até a decisão definitiva no processo
administrativo a que se refere o § 4o, devendo o lançamento ser cancelado de ofício caso a
certificação seja mantida.
O artigo 40 estabelece a aplicabilidade desta lei aos requerimentos de concessão
ou de renovação de certificação apresentados a partir da publicação da lei e, relação àqueles
pendentes de decisão, a aplicação das regras e condições vigentes à época de seu protocolo.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011766/2009-53

Na sequência, a recorrida ainda sustentou tratar-se de lei procedimental a ser
aplicada ao lançamento por força do artigo 144, § 1o do CTN, além do quê, deveria ser
reconhecida a retroatividade benigna prevista no inciso II do artigo 106 também do CTN.
Pois bem.
Prosseguindo, registrou o autuante que havia intimado a empresa a apresentar-lhe
o Ato Declaratório de Concessão de Isenção, o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEAS, sendo que o Ato Declaratório não teria sido apresentado.
Como se pode extrair do artigo 55 da Lei 8.212/91, havia, a rigor, duas
circunstâncias distintas, mas eventualmente conexas entre si, voltadas ao reconhecimento (ou
não) da isenção por parte da administração tributária. Uma inaugurada a partir de um pedido de
isenção formulado pelo sujeito passivo; outra a partir de um procedimento iniciado pelo fisco
para o cancelamento de uma isenção anteriormente deferida. Perceba-se, até aqui, que a análise a
ser desempenhada pelo Fisco, oportunidade em que seria checada a observância, ou não, dos
requisitos para a fruição do benefício por parte do sujeito passivo, deveria ser provocada pelo
sujeito passivo, quando a ele interessava o seu reconhecimento, ou por terceiros (aí incluído o
Fisco), quando presente a necessidade de se avaliar a continuidade da observância daqueles
requisitos e a consequente manutenção da decisão de reconhecimento anteriormente emitida.
Nessa sistemática anterior, mesmo após a emissão do Ato Cancelatório, o Fisco
precisava aguardar o término de eventual contencioso para prosseguir com o lançamento,
consoante se extrai dos dispositivos abaixo colacionados, oriundos do RPS. De outro giro, sem o
deferimento do pedido, com a emissão do Ato Declaratório de Isenção, o requerente não poderia
deixar de recolher o tributo.
Art. 206. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts.
201, 202 e 204 a pessoa jurídica de direito privado
beneficente
de
assistência
social
que
atenda,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
[...]
§ 7o O Instituto Nacional do Seguro Social verificará,
periodicamente, se a pessoa jurídica de direito privado
beneficente continua atendendo aos requisitos de que trata
este artigo.
§ 8o O Instituto Nacional do Seguro Social cancelará a
isenção da pessoa jurídica de direito privado beneficente que
não atender aos requisitos previstos neste artigo, a partir da
data em que deixar de atendê-los, observado o seguinte
procedimento:
I - se a fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social
verificar que a pessoa jurídica a que se refere este artigo
deixou de cumprir os requisitos nele previstos, emitirá
Informação Fiscal na qual relatará os fatos que determinaram
a perda da isenção;
II - a pessoa jurídica de direito privado beneficente será
cientificada do inteiro teor da Informação Fiscal, sugestões e
conclusões emitidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011766/2009-53

e terá o prazo de quinze dias para apresentação de defesa e
produção de provas; III - apresentada a defesa ou decorrido o
prazo sem manifestação da parte interessada, o Instituto
Nacional do Seguro Social decidirá acerca do cancelamento
da isenção, emitindo Ato Cancelatório, se for o caso; e
IV - cancelada a isenção, a pessoa jurídica de direito privado
beneficente terá o prazo de trinta dias contados da ciência da
decisão, para interpor recurso com efeito suspensivo ao
Conselho de Recursos da Previdência Social. (Redação dada
pelo Decreto no 4.862, de 2003)
§ 9o Não cabe recurso ao Conselho de Recursos da
Previdência Social da decisão que cancelar a isenção com
fundamento nos incisos I, II e III do caput.
§ 10. O Instituto Nacional do Seguro Social comunicará à
Secretaria de Estado de Assistência Social, à Secretaria
Nacional de Justiça, à Secretaria da Receita Federal e ao
Conselho Nacional de Assistência Social o cancelamento de
que trata o § 8o.
Note-se que por meio daquelas análises seria examinado o preenchimento, ou não,
dos requisitos materiais para a concessão da isenção, dentre eles, que i) o requerente promovesse,
gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas carentes, em
especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência; que ii) não percebessem
seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e não usufruam
vantagens ou benefícios a qualquer título; e que iii) aplicassem integralmente o eventual
resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais
apresentando, anualmente ao órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas
atividade. É visível o protagonismo exercido, ou que deveria ser exercido pelo Fisco, à luz da
legislação anterior, sobretudo quanto a ser o responsável final por atestar o preenchimento dos
requisitos para o gozo dessa isenção qualificada.
Ou seja, a verificação acerca da observância desses requisitos dava-se por meio de
procedimento próprio que, de uma forma ou de outra, condicionava o lançamento. Ou ainda, esse
requerimento de isenção tinha o condão de “startar” a atuação da Administração Tributária, que
tinha o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido, com vistas a atestar, ou não, a
observância dos requisitos materiais para a fruição do gozo da isenção, afigurando-se, ao final,
como um verdadeiro instrumento de controle à disposição do Fisco.
Com isso, extrai-se das alterações que além da temática relacionada à
responsabilidade pela emissão do CEBAS não ser mais exclusividade do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, havia outras duas de imensa importância. A
primeira afeta a como o interessado passaria a efetivamente exercer o seu pretenso direito à
isenção: por sua conta e risco e não mais a depender de um deferimento da administração
tributária, que ocupava um certo protagonismo nesse processo; já a segunda, relacionada à forma
de atuação da Fiscalização para a constituição do crédito, que não mais se viu obrigada a
aguardar uma decisão definitiva, por exemplo, no procedimento de cancelamento da isenção.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011766/2009-53

Em resumo, vejo duas situações distintas: a forma de exercício do direito à
isenção por parte do interessado e a forma de atuação da Fiscalização no que tange ao momento
da constituição do crédito tributário.
No caso dos autos, sequer se discute a análise daquele procedimento, até porque,
como assentou o autuante, o fiscalizado não lhe teria apresentado o Ato Declaratório de Isenção,
o que me faz crer não ter havido um requerimento (deferido) nesse sentido; pendente de análise
ou com decisão de indeferimento submetida ao contencioso administrativo.
Já a sistemática introduzida pelo artigo 32 da Lei 12.101/2009 (de certa forma
espelhada no artigo 38 da LC 187/21), no que concerne à constituição do crédito, assemelhava-
se, mutatis mutandi, àquela que se tem para a suspensão da imunidade e isenção prevista no
artigo 32 da Lei 9.430/96.
Além de o artigo 21 inovar, definindo a competência dos Ministérios da Saúde,
Educação e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para a emissão dos CEBAS, segundo
à área de atuação do requente, o artigo 29 estabelece que as entidades beneficentes certificadas
fariam jus à isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91, desde
que atendessem, cumulativamente, as exigências previstas em seus 8 incisos.
Mais a frente, na seção que tratava do reconhecimento e da suspensão do direito à
isenção, o artigo 31 prescrevia que referido direito à isenção das contribuições sociais poderia ser
exercido pela entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto naquele artigo 29.
O Decreto no 8.242/14, que revogou o de no 7.237/10 e regulamentou o diploma
legal, traz algumas determinações no capítulo dedicado às DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS.
Vamos a elas, notadamente àquelas que dispõem sobre os pedidos de reconhecimento e
processos de cancelamento da isenção:
Art. 49. Os pedidos de reconhecimento de isenção formalizados até 30 de
novembro de 2009 e não definitivamente julgados, em curso no âmbito do
Ministério da Fazenda, serão analisados com base na legislação em vigor
no momento do fato gerador que ensejou a isenção.
Parágrafo único. Verificado o direito à isenção, será certificado o direito à
restituição do valor recolhido desde o protocolo do pedido de isenção até a
data de publicação da Lei no 12.101, de 2009 .
Note-se aqui o prestígio à segurança jurídica. Impôs-se a observância da
legislação vigente à época do fato gerador. Pareceu-me óbvio, na medida em que não faz sentido
exigir, hoje, no curso do julgamento de um pedido formalizado antes das novas disposições
tivesse o requerente apresentado um CEBAS emitido, por exemplo, pelo Ministério da Saúde, na
forma como agora prevista.
E perceba-se: a regulamentação, a par da nova disciplina, não abriu mão do
prosseguimento de análise dos requerimentos de isenção formalizados antes de 30/11/2009,
fazendo constar, ainda, que no caso de seu deferimento, fosse certificado o direito à restituição
do que eventualmente fora recolhido após o protocolo do requerimento.
Art. 50. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente
julgados em curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados a
sua unidade competente para verificação do cumprimento dos requisitos da
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011766/2009-53

isenção, na forma do rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009 ,
aplicada a legislação vigente à época do fato gerador.
Nesse outro dispositivo, além de se determinar a aplicação da legislação vigente á
época do fato gerador, buscou-se fosse aplicado o rito novo. Uma vez que no pedido para
cancelamento já são apontados, a rigor, os fatos que evidenciam o descumprimento das
condições previstas naquela legislação, faz-se necessário, pari passu, seja efetuado o lançamento
para a cobrança da exação.
Ou seja, extraio daquele então novo arcabouço normativo que o exercício do
direito à isenção, que outrora era condicionado ao reconhecimento formal por parte da
administração tributária, passou, a partir da publicação daquele diploma, a ser exercida, sponte
propria, ou ainda, auto declarada pelo interessado, sujeitando-se a posterior verificação pelo
Fisco. E isso não é meramente procedimental, na medida em que se trata ou tratava de condição
para controle do Fisco no que tange ao gozo do direito à isenção definido à época.
No meu sentir, o que se viu, ao fim e ao cabo, no que diz respeito ao controle dos
atos do sujeito passivo ou no que toca ao reconhecimento propriamente dessa espécie de isenção,
foi o deslocamento, como já dito, da figura do “agente chave” nesse processo: outrora o Fisco;
hoje, basicamente, a autoridade executiva federal da correspondente área de atuação da entidade
dita beneficente.
Não quer dizer, com isso, que tal circunstância/condição, então abolida, também a
tenha sido em relação à época dos fatos geradores ou mesmo do lançamento. O procedimento, o
rito, é que penso deva ser aplicado á época do lançamento, forte no artigo 144, § 1o do CTN, aí
entendido aquele que determina a imediata constituição do crédito tributário tão logo o fisco
tenha identificado o descumprimento das condições para o seu gozo, estabelecidas, essas sim, á
época do fato gerador, tal como a inexistência de requerimento de isenção e do correspondente
Ato Declaratório de Isenção, exatamente como se deu no caso em tela.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios,
exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a
terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos
certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o
fato gerador se considera ocorrido.
Da dicção dos dispositivo acima, em especial do seu § 1o, percebe-se que a
legislação a ser aplicada ao lançamento é aquela que tenha i) instituído novos critérios de
apuração ou processos de fiscalização, ii) ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, iii) ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios.
Nota-se das hipóteses acima, que apenas a possibilidade de o Fisco efetuar o
lançamento, tão logo tenha identificado o descumprimento das condições previstas naquele
artigo 55, e não mais se vir obrigado a aguardar o desfecho do processo de cancelamento de
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011766/2009-53

isenção, é que poderia ter sido implementada com a instituição daquele então novo rito, mas
nunca a dispensa de condição prevista anteriormente ao lançamento e à época dos fatos
geradores.
Imaginando-se o oposto, imaginando-se que a legislação, após uma longo período
em que o direito à isenção era auto exercido, houvesse instituído, doravante, necessidade de um
pedido e expresso reconhecimento por parte da administração para o seu gozo, seria razoável
supor que o lançamento, efetuado após esse novo hipotético normativo, trouxesse como
fundamentação a inexistência desse pedido à época dos fatos geradores ? Imagino que não ! A
instituição de condição de controle ou a sua abolição deve ser observada olhando-se para a data
do fato gerador e a correspondente legislação então lá vigente, até mesmo em prestígio à
segurança jurídica nas relações.
Quisesse a lei ter retroagido para determinar a dispensa do pedido para fatos
geradores anteriores à sua publicação, teria feito constar de forma expressa em seu texto, à
semelhança do que fez o artigo 74 da Lei 9.430/96, que trata da compensação tributária.
Em resumo e grosso modo, antes da edição da MP 66/2002, a compensação
tributária era condicionada ao deferimento da autoridade administrativa em pedido formulado
pelo contribuinte. Com a sua edição, a compensação passou, em tese, a produzir efeitos a partir
da entrega do que se denominou Declaração de Compensação, competindo ao Fisco a sua análise
no prazo de 5 anos a partir da data de sua transmissão. Nesse contexto, o legislador houve por
bem estender essa mesma nova sistemática aos pedidos de compensação (registre-se: ainda
assim exigiu houvesse um pedido), desde a data de seu protocolo. Confira-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
Da mesma forma, a dispensa de condição anteriormente exigida para o gozo de
isenção não se enquadra em qualquer uma das hipóteses que excetuam a regra segundo a qual a
legislação tributaria deve ser aplicada a fatos geradores ocorridos após a sua publicação, seja por
não se tratar de regra interpretativa, seja por não se relacionar a penalidades. E note-se que a
alínea “b” do inciso II, ao estabelecer a retroatividade da lei que deixe de tratar o ato como
contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, ressalva os casos em que o ato tenha
implicado em falta de pagamento de tributo.
Vejamos:
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011766/2009-53

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-
lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta
de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Perceba-se que o inciso II do artigo 106 do CTN, elenca 3 situações que
autorizariam aplicar retroativamente determinado dispositivo legal, quando não se tratar de ato
definitivamente julgado em matéria de infrações.
João Marcelo Rocha, tratando desse mesmo inciso II, assim leciona:
Neste ponto, o Código Tributário incorpora um princípio típico do direito penal
– o da retroatividade da lei mais benéfica ao infrator.
Significa dizer que, sobrevindo uma lei nova que trate o infrator de forma mais
branda – deixando de tratar o ato como infração ou estabelecendo pena menos
severa – ela, será aplicável também às infrações perpetradas em época anterior
à sal vigência.
É importante que se note que o fenômeno da retroatividade benigna só se opera
no campo do direito tributário penal, ou seja, em relação às normas de direito
tributário que cuidam de infrações e respectivas penalidades. É que as normas
tributárias não só impõem obrigações sobre os sujeitos passivos, bem como
definem como infrações o descumprimento de tais deveres e fixam as
consequentes penalidades 9multas, principalmente).
Nessa perspectiva, não se pode dizer que a inobservância da norma vigente à
época do fato gerador teria trazido qualquer reprimenda ao sujeito passivo que
tivesse sido revogada ou abrandada a posteriori, mas sim a simples cobrança
do tributo devido.
Posto desta forma, não há qualquer motivo, seja de cunho legal ou por questões
de razoabilidade, para que não seja aplicado ao caso aos disposições do § 1o do
artigo 55 da Lei 8.212/91 em relação aos fatos geradores ocorridos
anteriormente à vigência da Lei 12.101/09. Nessa toada, perde o sentido
qualquer discussão acerca da não aplicabilidade, hoje, das disposições da Lei
12.101/09.
Nesse mesmo sentido, o acórdão de no 9202-003.813, julgado na sessão de
18/2/16:
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO AUTO DE INFRAÇÃO ISENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE
ISENÇÃO JUNTO AO INSS (SRF) DESCUMPRIMENTO DO ART. 55 DA
LEI 8212/91 RETROATIVIDADE DA LEI 12.101/2009 ARTIGO 106, II, "B"
DO CTN INAPLICABILIDADE.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011766/2009-53

O art. 55 da lei 8212/91 estabelece requisitos legais para que a entidade usufrua
do direito a isenção de contribuições previdenciárias. O pedido de isenção e o
consequente deferimento perante o INSS e, posteriormente SRF, constituem
exigências legais que não podem ser afastadas sob o fundamento do art. 106, II
do CTN já que não podem ser tidos como regras meramente procedimentais.
Somente a partir de 30/11/2009, a isenção/imunidade em relação as
contribuições previdenciárias passou a ser regulamentada pela Lei 12.101, de
2009. Assim, a partir da dita lei é que o usufruto da isenção não mais depende
de requerimento junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (ou INSS),
bastando a posse do certificado emitido pelo órgão do Ministério da respectiva
área de atuação e o cumprimento dos requisitos ali elencados.
E nos termos do voto vencedor:
Conforme podemos extrair do texto legal, diversas eram as exigências legais,
mas dentre elas, encontrava-se expressa a manifestação do INSS (e
posteriormente a SRRB), quanto ao necessário “pedido” e manifestação
daquele órgão quanto a efetiva concessão do benefício. Assim, não haver-se-ia
de confundir a obtenção de documentos (diga-se também previstos na lei),
como argumenta o recorrente, com a também exigência de “pedido formulado
perante o INSS” para obtenção do benefício fiscal. Frise-se que a competência
da Secretaria da Receita Federal do Brasil restringia-se à concessão,
manutenção e cancelamento da isenção, verificando se os requisitos estariam
sendo cumpridos.
Dessa forma, a autoridade fiscal, durante o procedimento ora sob análise, ao
constatar que a entidade, quando da ocorrência dos fatos geradores, deixava de
cumprir quaisquer dos requisitos legais, para usufruir da isenção (ou mesmo
imunidade descrita pelo recorrente) procedeu ao lançamento das contribuições
devidas, indicando no relatório fiscal os motivos do seu não enquadramento.
Portanto, restando claro, que as disposições contidas no art. 55 da Lei 8.212, de
1991, são legítimas, e, por conseguinte, a isenção deve ser requerida ao órgão
da previdência social, conclui-se que, para usufruto desse beneficio, não basta à
entidade portar títulos de reconhecimento de utilidade pública, decretos de
filantropia ou demonstrar que exerce atividades filantrópicas ou mesmo
elaborar relatórios de suas receitas e despesas.
Ou seja, mesmo que o preenchimento dos demais requisitos previstos no art.
55, qualificassem o contribuinte a solicitar a isenção, a mesma não se dava de
forma automática, considerando que da leitura do § 1°, artigo 55 da Lei n°
8.212, de 1991 para regular concessão seria necessário que a entidade
procedesse ao requerimento junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
que dispunha de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.
Com base no mesmo raciocínio, não entendo que a publicação da lei
12.101/2009, tenha afastado dita exigência em relação a períodos anteriores a
sua entrada em vigor. Portanto, até 29/11/2009, era legalmente exigível o
pedido de isenção, cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil
(anteriormente ao INSS) verificar o cumprimento dos requisitos exigidos em
lei e o devido enquadramento da entidade para fins de isenção de contribuições
previdenciárias, reconhecendo ou não o direito, sujeitando-se, ainda, a entidade
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-011.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011766/2009-53

à verificação periódica da manutenção desses requisitos, da qual poderia
resultar em cancelamento do beneficio.
Ainda sobre o tema, é de se destacar que este colegiado vem entendendo pela
necessidade fosse observada a legislação vigência à época do fato gerador, notadamente fosse a
isenção requerida junto à autarquia da Previdência Social, consoante se extrai dos acórdãos
9202-010.110 e 9202.009.966 adiante ementados:
PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. IMUNIDADE.
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE
À ÉPOCA DE OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES.
A motivação do lançamento se encontra consoante o regramento vigente à
época de ocorrência dos fatos geradores e, portanto, inexiste nulidade do
lançamento por vício formal, em decorrência da interpretação atribuída quanto
à irretroatividade da lei nova. Acórdão 9202-010.110.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. Diante da existência
da divergência jurisprudencial alegada, mostra-se imperioso o conhecimento
do recurso.
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE. COTA PATRONAL. REQUISITOS.
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO.
Somente faz jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
contribuinte entidade beneficente de assistência social que cumprir,
cumulativamente, os requisitos inscritos na legislação de regência vigente à
época da ocorrência dos fatos geradores, especialmente o artigo 55, §1o, da Lei
no 8.212/91, que, expressamente, trata da necessidade de apresentação de
requerimento. Acórdão 9202-009.966.
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso da Fazenda Nacional para
DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 577
DF CARF MF
Original